Tribunal: TJMT
Processo: 1030808-93.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030808-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Condomínio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELOIDE DOS ANJOS SILVA - CPF: 998.924.801-04 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), HELIOMAR CAMPOS DA SILVA - CPF: 503.115.571-04 (EMBARGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALHA SISTÊMICA NO RECEBIMENTO DE PEDIDO FORMULADO TEMPESTIVAMENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO
.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento à apelação, alegando omissão quanto ao pedido de retirada do processo do plenário virtual para realização de sustentação oral em sessão presencial ou por videoconferência, com fundamento em cerceamento de defesa. O embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral tempestivamente formulado configura nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à sustentação oral, expressamente previsto no art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, integra o contraditório e a ampla defesa garantidos constitucionalmente pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Constatado que o pedido de sustentação oral foi tempestivamente apresentado, mas não atendido por falha sistêmica, configura-se cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Nos termos dos
arts
. 281, § 2º, e 282, § 3º, do CPC, a nulidade processual deve ser reconhecida sempre que caracterizado prejuízo à parte, como ocorrido no caso concreto.

O prejuízo é presumido diante da impossibilidade de a parte exercer plenamente seu direito de defesa no momento oportuno, impondo-se a anulação do julgamento e a realização de nova sessão com abertura para sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão na apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do julgamento.

A falha sistêmica que impede o exercício do direito à sustentação oral gera nulidade processual, nos termos dos
arts
. 281, §2º, e 282, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 937, VIII, 281, § 2º, e 282, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: (Não foram citados precedentes no voto).

R E L A T Ó R I O

Embargante (s):

ELOIDE DOS ANJOS SILVA
.

Embargante (s):
HELIOMAR CAMPOS DA SILVA
.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
interposto por
ELOIDE DOS ANJOS SILVA
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de
apelação
por ela
interposto

(ID
279613883
).

Irresignad
a
,
a

embargante

aduz
, em suma,
que o acórdão
é omisso
,
porque deixou de analisar o pedido formulado para a retirada do processo da pauta do plenário virtual, e realização de sustentação oral, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, o que caracteriza cerceamento de defesa

(ID
280235854
).

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar

contrarrazões
ao recurso
, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de acolher a nulidade sustentada pel
a

e
mbargante no que tange ao pedido tempestivo de sustentação oral no julgamento
do recurso de apelação
.

De início, adianto que é caso de provimento dos Embargos de Declaração.

Isso porque, a
nalisando detidamente os autos, verifica-se que o patrono dos Embargantes efetivamente formulou pedido de sustentação oral dentro do prazo legal, porém, a solicitação não foi
atendida.

Infere-se, portanto, que houve falha sistêmica no trâmite do pedido de sustentação oral formulado tempestivamente pela defesa, de modo que o patrono constituído não teve a oportunidade de realizar a sustentação perante os julgadores.

Como se sabe, o Código de Processo Civil assegura o direito das partes à sustentação oral nos seguintes termos:

Art. 937. Na sessão de julgamento, observar-se-á a seguinte ordem: (...) VIII - sustentação oral, primeiro pelo relator e após por um representante de cada uma das partes, sucessivamente, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, representando todos os que integram a mesma parte.

§ 1º As partes terão ciência da data da sessão de julgamento mediante publicação na ata respectiva, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

A Constituição Federal, por sua vez, assegura como garantia inafastável do devido processo legal o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV):

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Desse modo, a impossibilidade de sustentação oral representa efetivo cerceamento do direito de defesa e afronta à garantia constitucional do contraditório, configurando nulidade processual nos termos do artigo 281, §2º c/c 282, §3º do CPC:

Art. 281. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, sendo ainda permitida à parte penalizada promover novamente em outro processo os atos anulados e aproveitar os já praticados no mesmo processo cujo efeito não foi prejudicado pela nulidade pronunciada.

[...].

§ 2º Nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo processual ou substancial para a parte a que lhe aproveite."

Art. 282. No processo civil em curso, os vícios devem ser expostos à parte contrária, sem prejuízo de serem arguidos ao juiz. (...) § 3º A decretação de nulidade de atos, uma vez arguida em preliminar de contestação, depende de decisão expressa, sendo defeso à parte renovar a arguição na sentença, ainda que sobre a mesma questão já se tenha pronunciado.

No caso concreto, restou evidenciado que o patrono d
a

e
mbargante requereu tempestivamente a oportunidade de sustentar oralmente. Contudo, em virtude de inconsistência sistêmica, o pedido não foi recebido pela Secretaria, impedindo o posterior acesso à sala virtual de julgamento.

Configurou-se, assim, efetivo cerceamento ao exercício do direito de defesa, com potencial prejuízo à causa, já que a sustentação oral é momento processual crucial para apresentação direcionada dos argumentos aos julgadores.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do julgamento proferido, com a consequente renovação do ato para que seja garantida a sustentação oral pela defesa, conforme previsto no artigo 281 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos para decretar a nulidade do acórdão e determinar a realização de nova sessão de julgamento,
oportunizando aos Embargantes a realização de sustentação oral, nos termos do artigo 937, VIII do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025